Tribunal: STF
Processo: RE 386098
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária sobre vencimentos de servidores
 em atividade: acórdão recorrido que decidiu pela
inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas, na linha do
entendimento firmado pelo plenário da Corte, no julgamento da ADI MC
 2.010, Celso de Mello, DJ 12/4/2002, quando se deferiu medida
cautelar para suspender a eficácia do art. 2º e seu parágrafo único,
 da L. 9.783/99, à vista "do relevo jurídico da tese segundo a qual
o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no
texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na
definição das alíquotas pertinentes à contribuição de seguridade
social devida por servidores públicos em atividade.